Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Sinopse fática: Trata-se de ação indenizatória que envolve a prestação de serviços de mecânica.

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência. 1.1. Neste apelo, o apelante pede a reforma da sentença para que haja a condenação da requerida ao pagamento de R$ 18.955,72. Afirma que o serviço mecânico da apelada no veículo gerou defeitos que foram determinantes para fundir a parte inferior do motor. Alega que a requerida não agiu com a cautela necessária no serviço. Sustenta que não foi realizado procedimento de retífica na superfície do cabeçote fornecido à oficina e que a inadequação no procedimento gera nexo de causalidade entre o dano e os atos de reparação inadequados.

2. O apelante requer o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas sob a alegação de que estão registradas sob o mesmo endereço e são representadas pelo mesmo contador. 2.1. É possível verificar que o recorrente inova em sede recursal, pois os argumentos levantados não foram objeto da petição inicial nem debatidos nas instâncias ordinárias. 2.2. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido.

3. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.1. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.2. No caso, em que pesem as alegações em apelação, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus e, além disso, o requerido produziu provas contrárias à pretensão do autor.

4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 18.955,72), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

5. Apelação improvida.